Tribunal: TJDFT
Processo: 0725971-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725971-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL No 38/89. SINDIRETA/DF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. QUANTUM DEBEATUR. TERMO AD QUEM. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. DECISÃO ANULADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida no cumprimento individual da sentença coletiva referente ao Processo no 0013136- 95.2000.8.07.0001, no qual o SINDIRETA/DF requereu a reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, conforme assegurado pela Lei Distrital n. 38/89. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que até as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, caso sejam expressamente arguidas e apreciadas. 3. A discussão atinente à prescrição e ao direito de compensação dos reajustes posteriores (decorrentes dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90) já foram objeto de apreciação no Agravo de Instrumento no 0729379-41.2021.8.07.0000. A ausência de trânsito em julgado daquela decisão não afasta sua força preclusiva. Logo, eventual irresignação com os termos da decisão deve ser manifestada naquele processo, sob risco de prestação jurisdicional redundante e contraditória. Conhecimento parcial do recurso. 4. Com a necessária delimitação do direito subjetivo do exequente na primeira fase do processo de origem, falta discutir acerca do quantum debeatur e do termo ad quem da obrigação de pagar. 5. Em relação ao termo ad quem, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não mais subsiste o reajuste em questão (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal após a revogação da Lei no 38/89 pela Lei no 117/90 (Rcl 2627 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, Public. 16-06-2014). 6. Ao calcular o quantum debeatur, o exequente desrespeitou os parâmetros fixados no Acórdão no 1395872, pois desconsiderou a compensação determinada. A instrução processual de origem é insuficiente para mensurar se, com a compensação, foi de fato zerado o passivo devido ao exequente. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 505, 507, 508 e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a limitação temporal da condenação não poderia ser conhecida nos presentes autos em razão da preclusão quanto ao objeto do Agravo de Instrumento 0729379-41.2021.8.07.0000. Aponta, ademais, que foi desconsiderada a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 49392440). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 505, 507, 508 e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005